Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-09.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014379-09.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 705.566.211-74 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 072.987.244-01 (RECORRENTE), MOISES ROSA DOS SANTOS - CPF: 015.290.271-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 678.236.964-87 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 072.987.244-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL,
PELO MEIO CRUEL
E
PELO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO SUA DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL,
DO MEIO CRUEL
E
DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º,
XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo Henrique da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1007561-
75.
2021.8.11.0055, pronunciando-o pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado pelo
motivo fútil
, p
elo
meio cruel e p
elo
recurso que dificultou a defesa da vítima

(a
rt. 121, § 2º, II
, III e IV
, do Código Penal), determinando
que seja
subm
etido
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
(ID 150494842, p. 432
/
449)
.

Registre-se, ainda, que o recorrente e o corréu Cristiano Antônio da Silva foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 1005607-91.2021.8.11.0055. Contudo, como
aquele
não foi encontrado para ser citado, o processo foi desmembrado em relação a
sua pessoa
, originando a Ação Penal n. 1007561-75.2021.8.11.0055, na qual foi pronunciado. Posteriormente, os processos foram reunidos na primeira ação penal para julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri, mas, em vista da interposição deste recurso em sentido estrito, o processo foi novamente desmembrado em relação
a Eduardo Henrique
, originando a presente ação penal
.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
150492461
,
postula
a
sua despronúncia do crime de homicídio qualificado ante a suposta ausência de indícios de autoria
.

E, s
ubsidiariamente, caso mantida a
sua
pronúncia,
requer
o afastamento das qualificadoras d
o
motivo fútil,
do
meio cruel e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
150492475
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
150492476
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
157714153
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória que se
encontra
no ID
150494686
, narra os fatos da seguinte forma

[...]

Consta dos inclusos autos que no dia 11 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na Rua 64A, 252, San Diego, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Moisés Rosa dos Sant
os, conforme laudo de necropsia.

No dia dos fatos, os envolvidos estavam em frente ao condomínio em que residiam, oportunidade em que tiveram um desentendimento, por motivos de somenos importância, e a vítima se dirigiu para sua quitinete.

Logo em seguida, previamente em conluio, imbuídos por motivo fútil, pois estavam irresignados com a discussão anterior, os denunciados se deslocaram até a residência da vítima com o intuito de matá-la.

No local, em maior número, portanto mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, os increpados agrediram Moisés, utilizando de arma branca.

Ato contínuo, insatisfeitos com as lesões já provocadas, os denunciados desferiram outros golpes de faca contra a região do pescoço do ofendido, bem como tentaram degolá-lo, causando-lhe sofrimento desnecessário (meio cruel), sendo
esta
a causa da morte de Moisés Rosa dos Santos (
esgorjamento
), conforme laudo de necrópsia
[...]
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é
consentido
tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a
Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
qualificado
(
a
rt. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal
)
narrado na denúncia
ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
150494664
, p
. 04/05)
,
Laudo Pericial
de Necr
o
psia
n.
600.1.01.2021.010073-01
(ID
150494664
,

p
. 11
/
25
);
certidão de óbito (ID 150494664, p. 39);
e
Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta n. 600.2.06.2021.004160-01 (ID 150494842, p. 392
/
419);
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ao argumento de que
não
foi
o
autor dos golpes de faca
que ceifou a vítima da vítima, porquanto
sua atuação
consistiu
somente
em
segurar a porta da
casa
, o certo é que as demais provas produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível
responsável

pela prática do
crime em apuração, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, a investigadora
da

P
olícia
Judiciária Civil
,
Edinalva
de Jesus Silva, narrou detalhadamente as investigações que identificaram o recorrente como o possível autor do delito
narrado na denúncia
, tal como se depreende de
stes trechos do
depoimento
da referida testemunha
:

[...]
Promotor:
Você participou dessas investigações?

Testemunha:
Sim, desde o início, desde o local do crime.

Promotor:
Você pode contar tudo o que a polícia conseguiu apurar nesse fato?

Testemunha:
Na tarde de um domingo nós fomos acionados, porque havia uma vítima que seria em decorrência de homicídio. Nos diligenciamos para o local dos fatos, eu e o investigador Lázaro. No local dos fatos, a vítima estava no quarto. A porta da residência não estava arrombada, nós a observamos juntamente com a POLITEC. Ela estava aberta, a vítima estava com um corte profundo na região do pescoço e muito sangue no quarto da vítima. Em conversas com os familiares das vítimas, estes nos relataram, principalmente a mãe da vítima, que de sábado para domingo, a vítima teria ido à sua residência [genitora] buscar limão e que estaria bebendo com os vizinhos do lado de sua residência [Moisés]. Como a vítima, domingo de manhã, não foi à casa da mãe para almoçar, um primo da vítima foi até a residência, onde ele localizou o corpo da vítima já em óbito, sendo assim acionada a Polícia Civil para estar no local. No local, juntamente com a POLITEC, nós conseguimos identificar que a vítima não teve nenhum tipo de reação, ela foi pega desprevenida. Recebeu um golpe que provavelmente foi o que levou à óbito, porque foi na região do pescoço, onde ele sangrou bastante. Na casa não havia sinais de arrombamento, então a porta estaria aberta. Quem entrou na residência tinha um conhecimento, e o primo da vítima nos
relatou que uma caixa de som da vítima não estava na residência. Diante dessas informações, nós fizemos algumas diligências e tomamos conhecimentos por alguns vizinhos que, realmente, a vítima estava bebendo com seus vizinhos, que seriam o CRISTIANO, o HENRIQUE que é o vulgo “DIU” e um outro vizinho da frente, isso no sábado. Só que em outras conversas anteriores, as testemunhas nos relataram que eles já haviam se desentendido anteriormente, o “DIU” com a vítima, porque o “DIU” havia feito um comentário referente à filha da vítima, e a filha da vítima não gostou desse comentário. E nesse sábado, quando eles estavam bebendo, todos já em excesso de consumo de álcool, houve um pequeno desentendimento em que a vítima falou que ia “pegar” o “DIU” e o CRISTIANO. Contudo, a vítima foi embora para a sua residência.

Promotor:
O “DIU” é o EDUARDO?

Testemunha:

O “DIU” é do EDUARDO. E em decorrência dessa pequena discussão no sábado à noite, segundo informações das testemunhas, entre meia noite e uma hora da manhã, a vítima teria ido para a sua residência, e CRISTIANO relatou para a gente que “DIU” chegou e falou assim “Eu vou ali”. O CRISTIANO, desconfiado da situação, foi atrás dele, quando então observou que o “DIU” adentrou no quintal da vítima, entrou na residência, chamou a vítima e falou assim “Você vai me matar? Então eu vou te mostrar como é que se mata”, e deu os golpes de faca na vítima. Isso é o CRISTIANO relatando para a gente.

Promotor:
E a vítima estava dormindo, acordada?

Testemunha:
A vítima, como estava muito embriagada, não teve reação, só que CRISTIANO relata que ela ainda visualizou o “DIU”, ergueu a cabeça e viu. Só que como o estado de embriaguez dele era excessivo, ele não teve reação nem para se mover da cama, se movimentar, ou qualquer tipo de defesa, que ele pudesse se defender dos golpes de faca que foram proferidos pelo EDUARDO. Nós, por meio das investigações, chegamos à seguinte conclusão, de que tanto o “DIU”, como o CRISTIANO foram juntos na intenção de matar realmente a vítima. Após os golpes de faca que foram proferidos pelo EDUARDO, eles subtraíram essa caixa de som da vítima, foi onde nós localizamos na casa deles, porque CRISTIANO e EDUARDO residiam juntos. Quando nós chegamos na casa do CRISTIANO e do EDUARDO, nós perguntamos a quem pertencia
aquela
caixa de som, CRISTIANO então disse da seguinte forma “Moisés deixou aqui, ele esqueceu essa caixa de som aqui”, sendo que não deixou, eles subtraíram essa caixa de som da casa da vítima. Outro fato que nas investigações nós tomamos conhecimento, é que o “DIU” tirou foto do corpo dele todo ensanguentado e enviou para o patrão dele, falando assim: “Eu matei uma pessoa agora”, só que o patrão dele achou aquilo ali uma brincadeira, achou que ele teria matado algum animal, alguma galinha, e esfregado o sangue no corpo dele, mas o
sangue que tem nas fotos que foram encaminhadas para o patrão dele, é o sangue da vítima, ele espalhou o sangue da vítima na parte peitoral dele.

Promotor:
Parece que ele também comentou com algum vizinho, que tinha acabado de matar uma pessoa.

Testemunha:
Isso. O vizinho, mesmo com muito medo acabou conversando com a gente, ele tinha muito medo do EDUARDO, ele menciona que ouviu o EDUARDO em uma ligação telefônica, falando assim: “Eu acabei de matar uma pessoa”, isso ele falando com um familiar dele, o vizinho da frente da casa dele. E como eles moram em quitinete, tem uma casa na frente que é do vizinho, e eles estariam no fundo. Aí o vizinho ouviu o EDUARDO em ligação telefônica com
uma familiar
dele, comentando que havia matado uma pessoa. Além de tudo, quando a gente estava no local do crime, na casa do Moisés, ele presenciou toda a movimentação da Polícia, e fez comentários a um vizinho com relação a isso “Já foi tarde
esse filha
da puta”, nesse sentido.

Promotor:
Houve a quebra de sigilo de dados do telefone do CRISTIANO, em que a Polícia captou uma conversa, registro fotográfico, em que eles foram ingerir mais bebidas alcoólicas após o crime?

Testemunha:
Sim. Tem isso também. Após o crime eles voltaram a ingerir bebidas alcoólicas, foi onde eles acabaram fazendo fotos, imagens e enviando essas imagens para o patrão dele. Porque após o crime, eles voltaram para casa deles, levaram a caixa de som da vítima, tiraram fotos e começaram a manter uma conversa, entre ele e o CRISTIANO, só que foram apagadas essas conversas, só não foram apagados os diálogos que ele manteve com o patrão dele.

Defesa:
A senhora participou ativamente dessas investigações ou a senhora ouviu dizer?

Testemunha:
Doutor, realmente nas minhas falas, eu posso ter me expressado mal, quando eu falo em
ouvi
dizer. Eu colhi relatos de testemunhas, se ficar melhor assim para o senhor. Eu estive presente em todas as diligências, então eu colhi esses relatos das testemunhas, tanto da do patrão do “DIU”, ele foi ouvido em depoimento como testemunha, o EDUARDO, à princípio, quando ele foi conduzido na Delegacia, ele confessa que esteve no local do crime, mas ele fala para nós, no seu depoimento, que não foi ele quem desferiu os golpes na vítima, e sim que teria sido CRISTIANO. CRISTIANO já fala o contrário, fala que quem desferiu os golpes na vítima teria sido o EDUARDO.

Defesa:
Como a senhora sabe que o EDUARDO e CRISTIANO foram ameaçados pela vítima?

Testemunha:
Esse mesmo vizinho da frente relata que como o EDUARDO havia feito um comentário em relação à filha da vítima, ele não gostou desse comentário, só que eles tinham o hábito de consumir bebidas alcoólicas juntos, então durante o
momento de embriaguez, a vítima falou que iria acertar as contas com ele, mas a gente não sabe em qual sentido que seria essa acertar as contas. Mas é um momento de embriaguez, o comentário que o “DIU” faz em relação à filha da vítima, é um comentário desrespeitoso, que iria “pegar” a filha da vítima, pegar no sentido de manter relação sexual. Aí a vítima não gostou desse comentário, foi onde gerou um atrito entre eles, mas habitualmente, eles consumiam bebidas alcoólicas juntos.

Defesa:
Quando a senhora chegou no local do crime, a senhora presenciou a arma do crime?

Testemunha:
Não, a arma do crime não estava na residência, ela foi lançada em um terreno baldio atrás da residência. Ela foi localizada com o auxílio do CRISTIANO. Quando nós localizamos a arma, nós acionamos a POLITEC, a POLITEC fez o recolhimento, lacrou a arma, para posteriormente não se quebrar.

Defesa:
Quando a senhora chegou no local do crime, a senhora não presenciou mais ninguém, além da vítima?

Testemunha: No local do crime, próximo da frente da casa, encontravam-se os familiares, porque foram eles que localizaram a vítima.

Defesa:
Então a senhora não pode afirmar com certeza quem desferiu os golpes na vítima:

Testemunha:
Foi o EDUARDO. CRISTIANO
afirma
com precisão que foi EDUARDO. E posteriormente, pelas declarações que ele [EDUARDO] mesmo afirma para outras pessoas, ele ligou para familiares afirmando “Eu matei alguém”, ele enviou fotos do corpo dele ensanguentado para o patrão dele afirmando que ele teria matado alguém. CRISTIANO estava na cena junto com ele, mas quem desferiu os golpes foi o EDUARDO. [...]
(Depoimento judicial
Edinalva
de Jesus Silva, excerto
s
da sentença
de pronúncia
vista no ID
150494842
,

p
.
432/448
).

Ademais,
o recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou que
, no dia anterior aos fatos, estava em frente
a
sua residência, consumindo bebida alcoólica com
Cristiano Antônio
, quando a vítima foi até eles e perguntou se havia mais cerveja, oportunidade em que
Cristiano Antônio
respondeu negativamente
. E
m virtude disso,
o ofendido
teria chutado uma “latinha” que estava ao seu lado e ameaçado os dois de morte.

O insurgente a
crescentou
, ainda,
que, por volta das 22h, viu a vítima chegar
a

sua
residência
; e
que conversou com
Cristiano Antônio
a respeito
das ameaças recebidas e, diante des
s
as circunstâncias, ambos decidiram matar
Moisés
.

Eduardo Henrique

declarou,
também
,
que foram até a casa da vítima, por volta de 1h, portando uma faca e lá consumaram o delito
;

e
nfatiz
ando
que quem deu o golpe e tentou degolar a vítima teria sido
Cristiano Antônio
, consoante se infere de
stes trechos do
interrogatório
extrajudicial
daquele
(ID
150494664
, p.
31/32
)
:

[...]
QUE
, conhece Moisés há aproximadamente 05 (cinco) meses, desde que passou a residir no atual endereço, sendo MOISÉS seu vizinho; QUE, no sábado dia 10/04/2021, por volta das 09h00min, ocasião que estava em frente de sua residência na companhia de CRISTIANO ingerindo cerveja, MOISÉS chegou na motocicleta dele e perguntou se tinha mais cerveja, tendo CRISTIANO respondido que a cerveja tinha acabado, momento em que MOISÉS teria chutado uma lata de cerveja que estava perto da perna do interrogado e disse que naquele dia mataria o interrogado e CRISTIANO, tendo o interrogado respondido somete “beleza”, logo MOISÉS saiu; QUE, por volta das 22h00min o interrogando e CRISTIANO estavam na área da casa de SANDRO ainda ingerindo bebida alcoólica, porém SANDRO não estava bebendo, quando o interrogando viu MOISÉS passar de motocicleta e entrou na casa dele sozinho; QUE, o interrogando e CRISTIANO foram para o interior da casa que residem e passaram a conversar sobre a ameaça que MOISÉS havia feito aos dois tendo CRISTIANO chamado o interrogando para matá-lo; QUE, saíram da casa onde residem aproximadamente 01h00min, tendo CRISTIANO pego uma faca; QUE, quando chegaram na casa de MOISÉS ele estava sozinho e sentado em uma mureta próximo a porta; QUE, o interrogando questionou a MOISÉS “e aí, por que você falou que ia matar nós?”; QUE, MOISÉS respondeu “ah! Vocês vieram aqui é?”, momento em que o interrogando o empurrou e ele caiu no chão, logo foi para cima de uma cama e ficou em pé; QUE, CRISTIANO bateu com os joelhos na cabeceira da cama e por estar meio bamba, MOISÉS caiu deitado; QUE, CRISTIANO foi para cima de MOISÉS desferindo golpes de faca, logo CRISTIANO pediu para o interrogado fechar a porta, o que foi feito; QUE, diz terem desferido uma facada em MOISÉS; QUE, questionado quem teria tentado degolar a vítima respondeu que foi CRISTIANO;QUE, questionado o motivo de terem ceifado a vida da vítima respondeu que no sábado anterior ao crime, houve uma discussão entre o
interrogado
e a vítima e MOISÉS desferiu um tapa em seu rosto
e depois ameaçou mata-lo;
QUE, questionado se MOISÉS brigou ou bateu em CRISTIANO, responde que não; QUE, questionado qual o motivo CRISTIANO teria para matar MOISÉS, respondeu que em razão de um primo da vítima de nome ISRAEL falar que MOISÉS iria matar CRISTIANO e o interrogado; QUE, questionado o que foi feito da faca usada no crime, respondeu que foi apreendida pelos policiais hoje em sua casa; que questionado sobre o que fez da roupa que usou na madrugada do crime, respondeu que foi apreendida pela polícia nesta data e que lavou no domingo; que, questionado sobre a roupa que CRISTIANO teria usado na madrugada do crime, respondeu que ele colocou fogo e jogou no lixo e o caminhão levou embora; QUE, questionado sobre a caixa de som que pertence a MOISÉS que foi encontrada na casa do interrogando, respondeu que foi CRISTIANO quem levou para a casa, porém não disse sobre a procedência, somente disse que tinha arrumado
[...]

Cristiano Antônio da Silva
, durante a fase policial, afirmou
que foi o recorrente o autor dos golpes de faca
que culminou com a morte de Moisés
, tal como se depreende desta parte
do

interrogatório
daquele
:

[...]QUE
acreditando ser por volta da meia noite “DIU” entrou na
casa com a caixa de som de MOISÉ
S, tendo o depoente acordado com o barulho e
“
DIU
”
disse que iria ali resolver um problema e já voltava; QUE, o depoente preocupado
,
levantou e saiu atrás de
“
DIU
”
, e quando saiu no portão viu
“
DIU
” entrando na casa de MOISÉ
S; que, o depoente foi até a porta da

casa d
e MOISÉ
S e viu
“
DIU
”
em cima dele
e
em

cima da cama; que, como estava meio escuro, o depoente não conseguiu ver o que
“
DIU
” tinha nas mãos e muito apavorado s
aiu e voltou para sua casa; que, passado aproximadamente uma hora
“
DIU
”
volta para casa com o corpo coberto de sangue e contou ao dep
oente que havia esfaqueado MOISÉ
S; que o depoente perguntou a
“
DIU
”
o motivo de ter matado
MOISÉS, ele respondeu que MOISÉS
o i
ncomodava e que tinha muita raiva dele;
Que
“
DIU
” ainda disse que a faca que
usou para ma
tar MOISÉS
ele teria jogado em um terreno baldio na frente da casa dele; que não sabe dizer o que
“
DIU
”
fez com a
roupa que usou no dia do crime
; que, no domingo, 05/04/2021, ocas
ião em que os policiais estavam
na casa de Moisés após encontrarem o corpo dele, na frente da c
asa dele estavam o depoente, “DIU” e SANDRO
(dono da casa onde o depoente e
“
DIU
”
residem de aluguel) conversando e
“
DIU
” falou que MOISÉ
S havia morrido tarde e agora não
incomodava
mais ninguém, tendo ainda dito para SANDRO “Foi eu mesmo que matei”; que, Sandro nada falou, somente olhou para o d
e
poente que
confirmou com
a cabeça positivamente e pós tal fa
to Sandro não f
o
i mais na casa do depoente e
“
DIU
”

Em juízo,
Sandro Pereira, dono da quitinete em que o recorrente residia,
ratificou o depoimento
do corréu
Cristiano Antônio
prestado na fase
inquisitiva, r
elatando

q
ue
, no outro dia, após o acontecimento dos fatos, ouviu da boca
de

Eduardo Henrique
que ele teria “cancelado um CPF”, porém não sabia o que significava essa expressão.
A referida
testemunha
a
crescentou
,
ainda,
que, quando
o
insurgente

falou isso,
Cristiano Antônio
estava em frente à sua residência e participando da conversa.

Sandro asseverou
,
ao final
, que ouviu isso
enquanto

o
recorrente

falava ao celular
com algum familiar
.

Paulo Sérgio, colega de trabalho do recorrente, quando inquirido em juízo, relatou que, na madrugada dos fatos,
Eduardo Henrique
mandou mensagem
à testemunha
pelo
Whatsapp
contando que havia matado uma pessoa
; declarando, ainda, que
recebeu uma foto do
insurgente
, na qual
este
se encontrava todo sujo de sangue
; a
crescent
ando, por fim, que
forneceu os áudios e a foto à polícia.

No mesmo sentido
, foi o depoimento de Lucas Mendes de Lima, empregador do recorrente, durante a fase investigativa (ID
150494665
, p
. 10/11
),
posto que essa testemunha
de
clarou
que
“[...] na madrugada de domingo (11/04/2021), às 01h25min, recebeu uma foto em seu aparelho celular através do aplicativo de mensagem
Whatsapp
em que Eduardo aparecia com o peito e os braços cheios de sangue e na sequência encaminhou uma mensagem de voz dizendo que havia acabado de matar um “cara” e na segunda-feira o depoente veria na televisão, logo depois encaminhou outro áudio dizendo que um “cara” desaforou ele demais e ele teria pego uma faca de nove polegadas e arrancado a cabeça do homem fora [...]”.

R
egistre-se
, por oportuno,
que os áudios mencionados
por Paulo Sérgio e Lucas,

podem ser vistos nos
seguintes
ID
’s

150494677
,
150494679
,
150494673
,
150494668
,
150494671
,
150494674
,
150494684
,
150494670
,
150494675
,
150494672
e
150494680
, cuj
as
conversa
s
demonstra
m
,
supostamente
,
ser o recorrente o autor
dos golpes de faca, sobretudo,
quando
este
menciona
que
“[...] arrancou a cabeça da vítima [...]”.

Dessa forma
, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia prolatado contra o recorrente.

A propósito, e
m relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: [...]
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP).
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
d
o TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021).

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Noutro turno,
não se pode falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dessa qualificadora ficaram evidenciado
s
pelas declarações colhidas na fase
extrajudicial e na instrução menor, que

apontam que
ele
teria chegado
a
casa da vítima já com intenção de atacá-la com uma faca, após se desentenderem, razão pela qual não se pode concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente.

O
recorrente afirmou, quando interrogado em juízo, que a vítima teria pedido
uma
cerveja e, em virtud
e da resposta de que não havia mais, acabou por desferir um tapa
no
rosto
do insurgente,
ameaç
ando-o
de morte.
Contudo
, diante das declarações do corréu
Cristiano Antônio
segundo o qual
,

após indagar
de
Eduardo Henrique
o motivo do crime, este teria afirmado
àquele
que
“[...] Moisés o incomodava e que tinha muita raiva dele [...]”
, é forçoso concluir que
qualquer que seja a versão, ambas
são

desproporcionais à
possível ação da vítima
.

Aliás, s
obre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
. (GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2009, p. 167).
Negritamos.

Por consequência,
é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença.

Ademais disso, a
manutenção da qualificadora do emprego do meio cruel não se mostra desarrazoado, eis que o recorrente, mediante uso de arma branca (faca), efetuou supostamente golpe na região do pescoço da vítima, tendo
esta
vindo a óbito por
esgorjamento
, ou seja, o ofendido sofreu golpe letal na região de seu pescoço, demostrando que o ato
pode ter sido
extremamente violento e ger
ado
dor demasiada.

Cezar Roberto Bitencourt
dissertando sobre o tema esclarece que
o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro,
martirizante
, que revela ausência de piedade, v. g.,
pisoteamento
da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima
”
(Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Por seu turno, este
Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS NÃO CARCATERIZADAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE TODAS AS QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO - CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR SE O CIÚME CONFIGURA OU NÃO MOTIVO TORPE - ENTENDIMENTO DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT - MEIO CRUEL - ESGANADURA - ESGORJAMENTO - DESNECESSÁRIO SOFRIMENTO À VÍTIMA - ARESTO DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SURPRESA - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PERTINENTE - JULGADOS DO TJMT - FEMINICÍDIO - POSSESSIVIDADE, PERSEGUIÇÃO, AMEAÇAS E AGRESSÕES DECORRENTE DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR - PREMISSA DO TJMT - QUALIFICADORAS IMPUGNADAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO
DESPROVIDO. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe. (
AgRg
no
AREsp
1.128.138/MG; HC 255.974/MG;
AgRg
no
REsp
nº 1251725/MG;
REsp
nº 1.706.918). O ciúme pode configurar “motivo torpe, sujeitando, entretanto, à submissão da questão sob a ótica da soberania do Júri Popular” (TJMT, RSE NU 0000164-68.2012.8.11.0096).
“
Demonstrada a plausibilidade da conduta especialmente
dolorífica
, consistente em desferir [...] golpes de faca na vítima, incluindo o ato de
esgorjamento
de seu pescoço, destinado a promover desnecessário sofrimento à vítima, deve prevalecer a qualificadora do meio cruel.” (TJMT, RSE NU 0007543-70.2016.8.11.0015)
.
O local do crime [residência da vítima], o horário [13h50min], o meio empregado [faca], a extensão/profundidade do golpe e “ausência de lesões de defesa”, evidenciam que a vítima teria sido atingida de surpresa, sendo pertinente a manutenção do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. (TJMT, RSE nº 44770/2014; TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000). O feminicídio ocorre “toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar” (TJDF, RSE n. 904781). As qualificadoras impugnadas [motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença. (TJMT, Enunciado Criminal 2). (N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 22/07/2020)

Como se vê, demonstrada a plausibilidade da conduta
potencialmente
dolo
rosa
, consistente em desferir diversos golpes de faca na vítima, incluindo o ato de
esgorjamento
de seu pescoço,
que pode

t
er
promovido
desnecessário sofrimento à vítima, deve a qualificadora do meio cruel
ser submetida ao Tribunal do Júri
.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ressai destes autos que o homicídio foi supostamente praticado em concurso de agentes, o que revela uma superioridade numérica em relação à vítima.

Além do mais, pelas declarações colhidas em juízo, a vítima estaria alcoolizada no momento em que foi atacada, eis que teria passado o dia bebendo com os suspeitos, com quem, em tese, mantinha relação de amizade e, pelo horário do cometimento do delito, aproximadamente 01h,
em tese,
foi atacada quando estava dormindo.

Diante disso,
o pleito visando o afastamento das causas qualitativas do homicídio em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas causas de qualificação, daí por que a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A
cerca do assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por derradeiro, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eduardo Henrique da Silva
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023